Tribunal: CARF
Processo: 10380.904307/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA APÓS A IMPUGNAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a impugnação exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações excludentes previstas no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta fundamenta sua decisão na constatação de que a DCTF retificadora só seria válida quando acompanhada de elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração original. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerente com as demais provas produzidas nos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Quando, apesar de demandada, a contribuinte não apresenta documentos hábeis e idôneos para fazer prova do direito creditório invocado, a falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904307/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.708 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
BM CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a
impugnação exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações
excludentes previstas no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando
esta fundamenta sua decisão na constatação de que a DCTF retificadora só
seria válida quando acompanhada de elementos de prova que demonstrem a
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração original. Trata-se,
em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado
neste Colegiado.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da
DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerente com as demais
provas produzidas nos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904307/2008-73
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.708 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904307/2008-73

Quando, apesar de demandada, a contribuinte não apresenta documentos hábeis
e idôneos para fazer prova do direito creditório invocado, a falta de
comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório (relator) que votou por
dar provimento parcial ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio – Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BM CONSTRUTORA LTDA.
contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da
não homologação, pela DRF/Fortaleza, da compensação de crédito de pagamento indevido de
IRPJ do 3o trimestre de 2002 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
O interessado, supra qualificado, entregou via Intemet a Declaração de Compensação,
cópia da DCOMP não anexada, na qual pretende compensar o pretenso crédito de
pagamento indevido ou a maior (código de receita 2089) relativo ao período de
apuração encerrado em 30/09/2002.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, com base no seguinte fundamento (cópia da DCOMP não anexada):
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.708 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904307/2008-73

(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificado desse despacho em 31/07/2008, o interessado apresentou sua manifestação
de inconformidade em 14/08/2008, fls. 01, alegando que a inconsistência se deu devido
ao preenchimento da DCTF, onde o débito relativo a esse período foi informado a
maior, e o DARF foi totalmente vinculado a este débito.
Para corrigir a situação, apresenta a DCTF retificadora, relativa ao 3° trimestre de 2002,
com o débito correto.
A DRJ/Fortaleza proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CREDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada ao
reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, O que somente é
possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a liquidez e certeza do
direito alegado.
RETIFICAÇÃO DE DCTF.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
junta documentos que julga serem suficientes para comprovar a apuração do débito informado na
declaração retificadora.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a empresa juntou no recurso voluntário alguns documentos que
julga serem suficientes para comprovar a apuração do débito informado na declaração
retificadora. Neste sentido, apresentou: a cópia da própria DCTF retificadora contendo o débito
de R$ 15.670,68 a título de IRPJ apurado pelo lucro presumido para o 3o trimestre de 2002 (fls.
38); uma listagem das receitas oriundas das notas fiscais emitidas no ano de 2002 e um
demonstrativo indicando o faturamento trimestral, bem como IRPJ devidos e pagos (fls. 47 a
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.708 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904307/2008-73

51); extratos de lançamentos no livro diário correspondente ao 3o trimestre do ano de 2002 (fls.
52 a 83); e cópias das notas fiscais emitidas naquele mesmo ano de 2002 (fls. 84 a 176).
Quanto ao fato de esses documentos só terem sido trazidos aos autos em sede de
recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 (que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da preclusão do direito do
contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da
própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido §
4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente
relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores.
Eventual superação da regra, sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente
ofendidos em determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há
de ser feita em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo
Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-
se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo 16.
Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem
conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo
aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão na constatação de que a DCTF retificadora só seria válida quando
acompanhada de elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original. Daí, o cabimento dos novos elementos trazidos aos autos.
Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste
Colegiado.
Quanto à apresentação da retificadora após a ciência do despacho decisório, esta
turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para fins de corroborar o pedido de
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.708 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904307/2008-73

compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que
coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos ora
juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento sem uma adequada
confrontação com outros dados que possam estar disponíveis nos sistemas de informações da
Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação à própria interessada. Por
exemplo, não há nos autos qualquer cópia do PER/DCOMP que motivou o despacho decisório
da unidade de origem nem da DIPJ que demonstra a apuração do tributo naquele trimestre do
ano-calendário. Além disso, verifica-se algumas inconsistências que precisariam ser esclarecidas,
como a diferença entre os R$ 1.054.146,86 para o total do faturamento indicado na listagem (fls.
50) e os R$ 1.083.533,98 informados no demonstrativo (fls. 51), bem como o valor ilegível na
nota fiscal de no 133 (fls. 87) na listagem (fls. 48).
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme prudentemente
atestado no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de
verificar a sua efetiva disponibilidade (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores
estão corretos e se todos os documentos que o originaram se coadunam com o disposto nos
sistemas da Receita Federal. Veja-se:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5).
Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o
processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.708 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904307/2008-73

tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP,
além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados
disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam suficientes para decidir
sobre a segurança do crédito, muito menos possuem as turmas julgadoras do CARF.
Em situações em que uma instância anterior não admite a compensação com base
em argumento de fato ou de direito, caso superado o fundamento da decisão sem que se possa já
extrair um diagnóstico conclusivo, entendo que aquela instância deve continuar com a análise do
pedido, garantindo-se ao contribuinte direito ao contencioso administrativo completo em caso de
insucesso ou sucesso parcial. Isto porque a simples conversão em diligência para uma decisão
posterior desta turma poderia suprimir indevidamente o direito à eventual discussão do
seguimento da análise em primeira instância.
Trata-se, aqui, de uma situação em que a unidade de origem promoveu sua análise
a partir de meros batimentos eletrônicos. Não se deu uma mínima oportunidade de o contribuinte
ser informado acerca de inconsistências fáticas que poderiam ser superadas com um simples
procedimento investigatório. A meu ver, o que houve foi uma análise eletronicamente
interrompida por uma questão fática superficial. Superada esta última com as provas trazidas aos
autos, há que se dar sequência à análise.
O caso não difere essencialmente de outras situações em que se supera um
argumento de direito como, por exemplo, quando a unidade de origem entende que um crédito
decorrente de pagamento indevido de estimativa só poderia ser aproveitado no ajuste ao final do
respectivo ano-calendário. Em circunstâncias como esta, argumenta-se que o mérito da
compensação não foi analisado por questão prejudicial, a qual, afastada, caberia a nova análise
pela unidade de origem. A partir desse raciocínio, a pedra de toque seria a ideia de não se ter
enfrentado o “mérito da compensação” (que, inclusive, não permitiria aplicar a mesma solução
para as análises feitas por batimentos eletrônicos, os quais o teriam enfrentado).
Com toda a vênia, como explica Humberto Theodoro Júnior (Cf. Curso de Direito
Processual Civil, 38a ed., Vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 287), mérito da causa e lide
são sinônimos no âmbito do nosso direito processual. Portanto, a rigor, no caso de um processo
administrativo fiscal inaugurado com a manifestação de inconformidade impetrada contra uma
decisão que não homologou (ou homologou parcialmente) o pedido de compensação, o referido
mérito haveria de ser identificado com a lide caracterizada no pedido e causa de pedir contidos
naquela manifestação de inconformidade. Tanto assim que o art. 28 do PAF é preciso ao exigir
que se pronuncie o julgamento de questão preliminar e do mérito na mesma decisão (salvo
quando incompatíveis). Por óbvio, pressupõe que ambos foram suscitados pelo sujeito passivo.
Apesar disso, nos processos atinentes aos autos de infração, é comum que se
associe o mérito com os fundamentos da autuação. Isto porque, normalmente, é sobre eles que
também estarão fundados o pedido e a causa de pedir contidos na impugnação. Daí que não
haveria prejuízo considerar semelhantemente que o mérito esteja associado com as razões que
fundamentaram o indeferimento (ou o indeferimento parcial) do pedido de compensação. No
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.708 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904307/2008-73

nosso exemplo, o mérito estaria então no próprio argumento de direito (o crédito de estimativa só
poderia ser aproveitado no ajuste) utilizado para não homologar a compensação. Por isso, não se
se trata de mera questão prejudicial.
Em suma, o mérito trata das razões pelas quais o contribuinte discorda dos
fundamentos do despacho decisório proferido pela unidade de origem. De regra, estará associado
com aqueles próprios fundamentos. Apenas impropriamente se pode fazer uma analogia e
transportar a ideia de mérito do pedido anterior (o de compensação), quando não havia ainda
sido instaurada a lide, para o contexto do processo administrativo fiscal. Mas, daí, não decorre
qualquer impedimento processual para se aplicar a solução aqui proposta.
Isto posto, importa perceber que não há uma diferença substancial em não
aprofundar a análise do pedido de compensação (mérito, impropriamente dito) seja porque uma
questão de direito ou seja porque uma questão de fato transpareceu a priori insuperável. Em
ambos os casos, há uma causa impeditiva que cessou a completude da investigação que se faria
necessária. Na questão de direito, verifica-se que a premissa jurídica estava equivocada. Na
questão de fato, o que muda apenas é a natureza da premissa.
Deveras, uma análise promovida por batimentos eletrônicos (como que justificada
pela panaceia robótica contemporânea) jamais poderá substituir a sensibilidade humana. A
interação típica do procedimento fiscal (onde o contribuinte é chamado para explicar as
eventuais inconsistências de suas informações) certamente resolveria a vasta maioria dos
contenciosos administrativos gerados a partir de pedidos de compensação. É por isto, também,
que a solução da devolução para o seguimento da análise pela unidade de origem revela-se mais
adequada do que a conversão em diligência. Trata-se, com efeito, de fomentar o princípio da
eficiência administrativa.
A propósito, diversos julgados nesta Casa já determinaram a complementação da
análise interrompida na unidade de origem quando esta se baseou em meros batimentos
eletrônicos. Confira-se os seguintes exemplos:
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da DCOMP
restringe-se à premissa, mostrada equivocada, de que o pagamento alegado como
origem do crédito era inexistente. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu despacho
decisório.
(Acórdão no 1001-001.199, de 11/04/2019, Relator: Conselheiro Sérgio Abelson)
DCOMP. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE IN
TERROMPIDA.
Uma vez acatada a alegação de erro material na indicação do crédito em DCOMP, a
homologação da compensação depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu despacho decisório.
(Acórdão no 1001-001.762, de 06/05/2020, Relatora: Conselheira Andréia Machado
Millan)
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.708 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904307/2008-73

Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
PER/DCOMP restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de
direito creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado sobre a base
de cálculo estimada. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de
restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela DRF que jurisdiciona o sujeito passivo.
(Acórdão no 1003-000.561, de 09/04/2019, Relator: Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama)
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe - se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de
direito creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado sobre a base
de cálculo estimada, no caso de regular início da fase processual. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este ponto,
depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRJ de
origem.
(Acórdão no 1003-000.864, de 06/08/2019, Relator: Conselheira Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça)
Dessa forma, deve o processo retornar à unidade de origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação, permanecendo
os débitos compensados com a exigibilidade suspensa até a prolação de nova decisão, e
concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso administrativo em caso de não
homologação total.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
para superar a questão da quitação do débito informado na DCTF original, devendo o processo
retornar à unidade de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido em compensação diante também da documentação posteriormente juntada ao
presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Em que pese o voto proferido, com o usual brilho, pelo Conselheiro Relator,
considerei necessário dele divergir, no que fui acompanhado pelos meus pares, conforme razões
a seguir explicitadas.
Conforme relatado, o presente processo trata de Declarações de Compensação
(DComp) por meio das quais a Recorrente realiza a compensação de suposto pagamento a maior
que o devido a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) devido com base no Lucro
Presumido em relação ao 3o trimestre do ano-calendário de 2002, no montante de R$ 65.007,70.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.708 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904307/2008-73

O direito creditório não foi reconhecido pela análise eletrônica da autoridade
administrativa devido ao fato de o pagamento, no valor de R$ 80.678,38, estar integralmente
alocado a débito confessado pela Recorrente, por meio de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), conforme fl. 4.
Após a ciência do Despacho Decisório, a Recorrente promoveu a retificação da
DCTF, reduzindo o valor do débito referente ao citado tributo e período para R$ 15.670,68 (fls.
7/17), de modo a evidenciar o indébito.
A decisão de primeira instância manteve a não-homologação pelo fato de a
Manifestação de Inconformidade da Recorrente não conter documentos hábeis e idôneos
(“cópias de livros e documentos”) capazes de comprovar a procedência da retificação da DCTF e
a liquidez e certeza do crédito invocado (fls. 22/26).
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta planilha demonstrativa do seu
faturamento (fls. 48/52), folhas do seu Livro Diário (fls. 53/84) e Notas Fiscais de sua emissão
que comporiam a receita bruta do trimestre em questão (85/177).
A partir dos elementos de prova apresentados, e apesar de não esclarecido pela
Recorrente, percebe-se que a diferença entre o IRPJ apurado originalmente e aquele que a
Recorrente afirma ser o devido diz respeito à diferença entre o percentual aplicado sobre a
receita bruta, para a determinação do Lucro Presumido. De acordo com a apuração original, 32%
(trinta e dois por cento); na nova apuração, 8% (oito por cento).
Como a Recorrente se dedica à construção civil, a questão se relaciona,
provavelmente, ao art. 15 da Lei no 9.249, de 1995 (redação vigente à época dos fatos geradores
de que tratam os presentes autos):
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
O citado art. 15 foi interpretado pelo Ato Declaratório Normativo Cosit no 6, de
1997, que esclareceu que, para a determinação da base de cálculo do IRPJ mensal, a construção
por empreitada com emprego de qualquer quantidade de materiais se sujeitaria ao percentual
de 8% (oito por cento), enquanto incidiria o percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre a
receita das atividades de construção por empreitada unicamente de mão-de-obra.
Aquela interpretação apenas tratava da apuração mensal por estimativa, posto que,
à época, as pessoas jurídicas destinadas à construção estavam impedidas de optar pela apuração
do IRPJ com base no Lucro Presumido, dada a obrigatoriedade de tributação com base no Lucro
Real prevista no art. 36, inciso IV, da Lei no 8.981, de 1995.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.708 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904307/2008-73

Como esclarece a Solução de Consulta Cosit no 55, de 2013:
9. A entrada em vigor da Lei no 9.718, de 1998, redefiniu os critérios de obrigatoriedade
de apuração do IRPJ com base no lucro real. Essa lei revogou o art. 36 da Lei no 8.981,
de 1995, e não trouxe, entre suas imposições à obrigatoriedade de apuração do IRPJ
pelo lucro real, qualquer referência à atividade de construção civil, perdendo eficácia a
norma interpretativa contida no inciso II do ADN Cosit no 6, de 1997.
O entendimento exposto no citado ADN vigorou até a edição da Instrução
Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005, que incluiu o §8o no art. 1o da Instrução
Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004, definindo como
construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação por empreitada de
construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra. (Destacou-se)
No caso sob exame, tratando-se do ano-calendário de 2002, aplica-se, portanto, o
entendimento que aceita o fornecimento de qualquer quantidade de material, para a aplicação do
percentual favorecido na determinação da base de cálculo do IRPJ.
A questão que se põe, portanto, é saber se as provas documentais apresentadas
pela Recorrente são (ou não) suficientes para comprovar que as receitas tributadas no trimestre
em questão se referem a serviços de construção por empreitada com emprego de materiais.
Em primeiro lugar, as notas fiscais de serviço apresentadas pela Recorrente estão,
em parte, ilegíveis e, quando legíveis, não permitem a conclusão de que os serviços prestados
incluiriam o fornecimento de qualquer quantidade de material.
De outra parte, os referidos documentos estão desacompanhados dos respectivos
contratos que fundamentaram a sua expedição, o que poderia esclarecer a referida questão.
Por fim, os demonstrativos e folhas do Livro Diário também não trazem qualquer
informação quanto ao detalhamento dos serviços prestados.
Neste sentido, conclui-se que a Recorrente não se desvencilhou do seu ônus de
comprovar a liquidez e certeza do seu direito creditório, conforme exigido pelo art. 170 do CTN,
apesar de haver sido instada pelas autoridades julgadoras de primeira instância a apresentar os
documentos hábeis e idôneos para tanto.
Esta Turma, em casos semelhantes, já se deparou com a insuficiência probatória
por parte do contribuinte. Por todos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO CIVIL.
EMPREGO DE MERCADORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A utilização do coeficiente de 8% para apuração do lucro presumido exige a
comprovação da efetiva prestação de serviços de construção civil e de emprego de
mercadorias, por meio de documentos hábeis e idôneos. (Acórdão no 1302-003.492, de
16 de abril de 2019, Relator Conselheiro Rogério Aparecido Gil)
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.708 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904307/2008-73

De outra parte, como, reiteradamente, tem-se reconhecido não se pode valer da
realização de diligência para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de
apresentação recai sobre o contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Por todo o exposto, divergindo do Conselheiro Relator, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital